Tribunal: TCU
Processo: 014.239/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8438/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que se abstenha de realizar admissões sem avaliação por junta médica oficial, prevista no art. 14, da Lei 8.112/1990, sob pena de aplicação de multa prevista na Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 014.239/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kelly Tafari Catelam (XXX.517.308-XX); Leonice Edna de Araujo Silva (XXX.700.468-XX); Marcio Nunes Zurlo (XXX.222.338-XX); Marco Antonio Bergamaschi (XXX.671.528-XX); Márcio Ferreira Cardoso (XXX.497.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.